Tribunal: STF
Processo: ARE 1588371
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. SUSPENSÃO DE PENSÃO POR MORTE. DECADÊNCIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INTERESSE DE AGIR. REVISÃO ADMINISTRATIVA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL. TEMA 839 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APELAÇÃO DA UNIÃO DESPROVIDA. 
1. Trata-se de apelação da União contra sentença que concedeu a segurança para restabelecer a pensão por morte à companheira de ex-militar anistiado, diante da nulidade do ato administrativo que suspendeu os efeitos da Portaria n.º 3.454/2004 sem observância ao devido processo legal. Aduz que a sentença deve ser reformada por violação à coisa julgada oriunda do Mandado de Segurança n.º 19.554/DF, por ausência de interesse de agir da impetrante, por ocorrência de decadência e por incompetência do Poder Judiciário para reavaliar os atos do Ministério dos Direitos Humanos. Sustenta ainda que a anistia concedida ao ex-militar não estaria amparada em motivação exclusivamente política, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 839. 
2. No que tange à alegação de decadência, esta não procede. O mandado de segurança foi impetrado para impugnar ato administrativo que suspendeu pensão de caráter alimentar, ou seja, questiona-se ato que atingiu prestação de trato sucessivo que se renova mês a mês, de modo que o prazo decadência se renova periodicamente. 
3. Quanto à suposta coisa julgada, baseada no Mandado de Segurança n.º 19.554/DF, é importante destacar que a discussão naquele feito restringiu-se à validade da Portaria n.º 3.023/2012. Por sua vez, o presente mandado de segurança questiona novo ato administrativo (Portaria DIRAP 3.735/2023), que afetou diretamente o pagamento da pensão da impetrante. 
4. A alegação de ausência de interesse de agir também não se sustenta. A impetrante está diretamente afetada por ato da Administração que suprimiu benefício alimentar sem a observância do devido processo legal. O controle judicial de legalidade está expressamente assegurado pela Constituição Federal, sendo cabível sempre que houver violação a direitos subjetivos, ainda que oriundos de atos administrativos discricionários. 
5. Quanto à tese firmada no Tema 839 do Supremo Tribunal Federal, é certo que a Administração pode revisar atos de anistia concedidos com base na Portaria n.º 1.104/GM3/1964, desde que verificada, em cada caso, a ausência de motivação exclusivamente política e assegurado ao interessado o devido processo legal. No entanto, no caso dos autos, a portaria revisora limitou-se a invocar parecer genérico, sem demonstrar os fundamentos específicos da revisão e sem oportunizar contraditório ou ampla defesa à impetrante, o que torna o ato nulo por vício de procedimento. 
6. Assim, ausente prévia instauração de procedimento com garantias constitucionais, não há como reconhecer validade ao ato administrativo que cessou a condição de anistiado político e suspendeu a pensão por morte da impetrante, devendo ser mantida a sentença recorrida. 
7. Apelação da União desprovida.” (Apelação cível nº 1004151-60.2024.4.01.3500, Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Rel. Des. Fed. Gustavo Soares Amorim, j. 22.09.25)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 2º da Constituição da República e do art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Argumenta-se, em síntese, que “ [...] de acordo com entendimento vinculante firmado, é inconstitucional, por violar o art. 8º do ADCT, a concessão de anistia com fundamento exclusivo na Portaria nº 1.104/GM3-64, devendo ser verificada a efetiva existência, no caso particular de cada militar, de perseguição de natureza exclusivamente política na exclusão das Forças Armadas.”
Decido.
O recurso não comporta provimento.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“Quanto à tese firmada no Tema 839 do Supremo Tribunal Federal, é certo que a Administração pode revisar atos de anistia concedidos com base na Portaria n.º 1.104/GM3/1964, desde que verificada, em cada caso, a ausência de motivação exclusivamente política e assegurado ao interessado o devido processo legal. No entanto, no caso dos autos, a portaria revisora limitou-se a invocar parecer genérico, sem demonstrar os fundamentos específicos da revisão e sem oportunizar contraditório ou ampla defesa à impetrante, o que torna o ato nulo por vício de procedimento. 
Ausente prévia instauração de procedimento com garantias constitucionais, não há como reconhecer validade ao ato administrativo que cessou a condição de anistiado político e suspendeu a pensão por morte da impetrante. A sentença deve, portanto, ser mantida.”

Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da tese firmada no julgamento do Tema nº 839 da Repercussão Geral (No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.), visto que ao concluir pela ausência do devido processo legal no procedimento administrativo, declarou-se nula a revisão do ato de concessão de anistia, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:

“Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 4. Recursos extraordinários providos. 5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.” (RE 817338, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-190 31-07-2020)

Ademais, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente